Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-56.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002320-56.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO DE SAFRA AGRÍCOLA – FORTE SECA QUE ATINGIU A PLANTAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE CADASTRADA – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRETA APLICAÇÃO PELO INPC - INDEXADOR QUE MAIS SE APROXIMA DA REALIDADE INFLACIONÁRIA DO PAÍS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil, “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.
O cumprimento pela autora de suas obriugações mediante o cadastro da propriedade de órgão competente, cobertura do sinistro que atingiu a plantação e a pretensão indenizatória inferior ao limite máximo de indenização prevista na apólice, autorizam o pagamento do seguro contratado.

“(...)
A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país”
(N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002320-56.2021.8.11.0044

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: KETELIN NATIELI WOCHNER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de cobrança, de procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento da garantia indenizatória prevista da apólice nº 010 0000037718, no valor de R$ 168.118,40; por se tratar de responsabilidade contratual, em que foi reconhecido o dever de indenizar da seguradora, os juros moratórios incidirão a partir da citação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, bem como a correção monetária deve incidir desde a data da recusa do pagamento pela seguradora e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

A apelante alega que não há cobertura para o evento narrado na exordial, uma vez a segurada não está registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e foi constado através de vistoria
in loco
, que a semente era cultivada para consumo próprio; aduz que o nome da propriedade segurada é “Estância Santa Paula”, enquanto o nome da propriedade onde era utilizada a semente conforme o cadastro apresentado é “Fazenda Horizontina”.

Assevera que a propriedade segurada não estava cadastrada para receber semente própria em seu plantio e, para tanto, houve o encerramento do sinistro sem a indenização securitária, por expressa previsão de exclusão de risco e ausência de cobertura; menciona que o documento utilizado como meio de prova pela Magistrada encontra-se com nome de produtor diverso daquele que consta na apólice, esclarece-se: o documento utilizado como argumento pela Magistrada está em nome de Neusa Cecilia Wessner e a apólice contratada em nome de Ketelin Natieli Wochner.

Alternativamente, pretende que o valor da condenação sofra incidência da Taxa SELIC como forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária, bem como, que os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da condenação; sustenta que, para resguardar o contraditório e a ampla defesa, será necessária a realização de perícia técnica
in loco
para que se torne possível apurar o grau da suposta e alegada extensão do dano e seu nexo de causalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada argumenta que a apelante apresenta
“as mesmas alegações e fundamentos trazidos anteriormente, sem impugnar os fundamentos da sentença”
.

Nas razões de seu recurso, a apelante alega que não há cobertura para o evento narrado na exordial, uma vez a segurada não está registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e foi constado através de vistoria
in loco
, que a semente era cultivada para consumo próprio; aduz que o nome da propriedade segurada é “Estância Santa Paula”, enquanto o nome da propriedade onde era utilizada a semente conforme o cadastro apresentado é “Fazenda Horizontina”; o documento utilizado como argumento pela Magistrada está em nome de Neusa Cecilia Wessner e a apólice contratada em nome de Ketelin Natieli Wochner.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a demanda e disse que firmou contrato com a seguradora um contrato de seguro de safra agrícola no dia 21.11.2019, Apólice sob n° 010 0000037718, Proposta n. 2324358, com vigência das 24 horas do dia 07 de novembro de 2019 até às 24 horas do dia 30 de maio de 2020, com garantia a produtividade da área total de 100 hectares de propriedade da autora, denominada Estância Santa Paula, referente à cultura agrícola de soja.

Aduziu que se fixou o valor da saca de soja de 60 kg em R$ 80,00 e cobertura do seguro em 65% da produção esperada sendo a produção garantida de 2.879,99 kg/há da produção esperada de 4.430,76 kg/há; mencionou que a região foi afetada por uma forte seca, reduzindo significativamente a produtividade da área e, ao acionar o seguro a apelante rejeitou, parcialmente, o pagamento das coberturas contratadas; afirmou que as sementes utilizadas para cultivo da área estavam cadastradas junto ao INDEA.

Afirmou que a ré negou em 14.08.2020 o pagamento da cobertura contratada relativamente a área de 100 hectares, permanecendo o valor em aberto de R$ 168.118,40, relativo à perda total garantida de 1619,10kg.

Nas razões de seu recurso, a apelante alega que não há cobertura para o evento narrado na exordial, uma vez a segurada não está registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e foi constado através de vistoria
in loco
, que a semente era cultivada para consumo próprio; aduz que o nome da propriedade segurada é “Estância Santa Paula”, enquanto o nome da propriedade onde era utilizada a semente conforme o cadastro apresentado é “Fazenda Horizontina”; o documento utilizado como argumento pela Magistrada está em nome de Neusa Cecilia Wessner e a apólice contratada em nome de Ketelin Natieli Wochner.

Pois bem. Com a petição inicial a autora apresentou os dados da apólice contratada em nome de
Ketelin Natieli Wochner
, com vigência a partir das 24 horas do dia 07.11.2019 até às 24 horas do dia 30.05.2020, com Cultura Agrícola: Soja,
Nome da Propriedade Rural: ESTANCIA SANTA PAULA, com Lat: S 13º,6"34' e Long: W 53º,14"57'; Área Total da Propriedade (ha): 100, Valor Saca (R$/sc / R$/kg): 80,00; Produção Esperada (kg/ha): 4.430,76, Nível de Cobertura (%): 65, Produção Garantida (kg/ha): 2.879,99
.

Ademais, a autora indicou na petição inicial que “
a região
foi afetada por uma forte seca
, o que acabou por reduzir significativamente a produtividade da área, o que acabou levando a necessidade de acionar o seguro contratado, com o fito de reduzir, por óbvio, as perdas sofridas.”
E, no contrato, está previsto:
“Cobertura Contratada:
Seca
; Limite Máximo de Indenização: R$
383.999,00
, Franquia / Participação Obrigatória do Segurado em Caso de Sinistro: Não Há, Premio Liquido: R$ 7.096,09.”

Em sua negativa, a ré encaminhou e-mail informando que
“os documentos apresentados não comprovam que a propriedade segurada estava cadastrada para receber sementes próprias.”
Mas, como demonstrado acima, a negativa se revela irregular.

Também não prospera a alegação que a segurada não está registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Ocorre que no Estado do Mato Grosso o produtor deve ser registrado junto ao INDEA, conforme estabelece o artigo 2º da Lei
4.171/1979:

“
Artigo 2º - O INDEA / MT, é órgão coordenador e executor dá política Estadual de Defesa Agropecuária, e têm por finalidade promover a normatização, preservação e fiscalização dos recursos naturais renováveis; fauna, flora e solo, em consonância com as diretrizes do Conselho Estadual do Meio Ambiente CONDEMA; e a execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal e outras atividades afins delegada
.”

A autora apresentou o cadastro de unidade de produção: Estância Santa Paula. O Cadastro de Área para Produção de Sementes consta em nome de Neusa Cecilia Wessner, e na apólice conste em nome de Ketelin Natieli Wochner (mãe e filha), o que não impede a cobertura do seguro, visto que está demonstrada que a área objeto do pedido estava coberta pela apólice.

Conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
” Autora cumpriu com suas obrigações, de modo que deve ser mantida a sentença.

Assim, como registrado pela Magistrada:

“(...) considerando que a produção garantia seria em relação a um total de 2.879,99 kg/ha, bem como que segundo o Laudo de Vistoria a área teve um total de produtividade de 1619,10 kg/ha, a requerida deverá indenizar a parte autora em um total de 1.260,89 kg/ha.

Por sua vez, 1.260,89 kg/ha deve ser multiplicada pelo tamanho da área segurada (100 hectares) e, por sua vez, dividida por 60kg, considerando que é o peso da saca contratada, o que totaliza 2.101,48 sacas.

Ao final, o total de sacas prejudicadas, multiplicado pelo valor contrato (R$ 80,00 sc/kg), totaliza um valor indenizatório devido ao auto de R$ 168.118,40 (cento e sessenta e oito mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos).”

Da mesma forma, não há falar que a cobertura securitária será ampliada. O Limite Máximo de Indenização é de R$ 383.999,00 e a condenação da ré ao pagamento da garantia indenizatória prevista da apólice nº 010 0000037718, é de R$ 168.118,40
.

Além disso, pretende a apelante que o valor da condenação sofra incidência da Taxa SELIC como forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária. Ocorre que a correção deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar a empresa segurada, na pessoa de seu único sócio, que não poderia haver a contratação do seguro com apenas dois segurados na apólice, o que não ocorreu. Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais. Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável. A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país”
(N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Acerca da alegação de que, para resguardar o contraditório e a ampla defesa, será necessária a realização de perícia técnica
in loco
para que se torne possível apurar o grau da suposta e alegada extensão do dano e seu nexo de causalidade.

Todavia, consta nos autos Laudo Técnico de Vistoria realizada pela equipe técnica da apelante em 17.03.2020. Ademais, antes da prolação da sentença, a apelante peticionou nos seguintes termos: “(...)
em atendimento ao despacho de fls., informar que não possui o interesse na produção de quaisquer outras provas, além daquelas que já constam nos autos, em especial, as provas documentais, nas quais comprovam a ausência de fatos constitutivos do direito autoral
” de modo que não é crível sua alegação de inobservância ao contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024